Tribunal: TCU
Processo: 011.296/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9754/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro os atos de aposentadoria do sr. Marcos Antônio Melo da Costa e da sra. Solange Fernandes de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e prejudicado, por inépcia, o ato de aposentadoria do sr. Waldionor Pinheiro Costa: 1. Processo TC- Processo 011.296/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Antônio Melo da Costa (XXX.324.183-XX); Solange Fernandes de Oliveira (XXX.460.983-XX); Waldionor Pinheiro Costa (XXX.725.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 1.7.1.1. encaminhe o mapa de tempo de serviço/contribuição do servidor Waldionor Pinheiro Costa; 1.7.1.2. emita novo ato concessório de aposentadoria para o sr. Waldionor Pinheiro Costa, o qual deve refletir corretamente o tempo de serviço no órgão e local onde ingressou em 1994, consoante consta do ato de admissão representado pelo formulário Sisac 10486305-01-1999-000418-8, já apreciado por esta Corte.